Tribunal: TJSP
Processo: 1000620-92.2021.8.26.0443
Classe: Apelação Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em prédio urbano. Causalidade atribuída à imprópria construção de muro em imóvel contíguo. Abordagem cominatória, agregando pleito reparatório. Juízo de improcedência. Apelo do autor. Desprovimento.